Tribunal: TJPA
Processo: 0804179-86.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804179-86.2021.8.14.0051

APELANTE: RAIMUNDO CELSO LEMOS ARAUJO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA PELA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário de auxílio-doença, formulado com fundamento em alegada incapacidade laboral decorrente de acidente ocorrido durante o exercício da função de pedreiro.

2.

A sentença se fundamentou no laudo pericial judicial que não constatou incapacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão determinar: (i) se restou comprovada a incapacidade laboral do autor para o exercício de sua atividade habitual, apta a justificar a concessão de auxílio-doença; (ii) se há elementos técnicos idôneos capazes de infirmar a conclusão da perícia judicial; (iii) se há elementos mínimos que sustentem nexo técnico com alegado infortúnio laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão do auxílio-doença depende da demonstração cumulativa da qualidade de segurado, do cumprimento da carência legal e da existência de incapacidade temporária para o trabalho habitual, nos termos dos arts. 59 e 60 da Lei 8.213/91.

5. Tanto a perícia técnica realizada pelo INSS à época do infortúnio, quanto o laudo pericial judicial, elaborado por profissional imparcial e submetido ao contraditório, concluíram pela ausência de incapacidade laborativa.

6. Os documentos médicos particulares apresentados não contêm fundamentação técnica suficiente e não demonstram, com robustez, a existência de incapacidade funcional no período alegado, revelando-se insuficientes para infirmar as conclusões da perícia judicial.

7. O julgador pode afastar-se das conclusões periciais apenas diante de provas técnicas idôneas em sentido contrário, o que não se verifica no caso concreto, conforme reiterada jurisprudência da Corte Estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão do auxílio-doença exige prova inequívoca de incapacidade para o trabalho, não se satisfazendo com alegações desacompanhadas de prova técnica idônea.

2.

O laudo pericial judicial, quando claro, fundamentado e imparcial, prevalece sobre documentos médicos particulares não corroborados por outros elementos técnicos.

3.

A inexistência de indícios técnicos de nexo causal impede o reconhecimento de liame ocupacional para fins de benefício acidentário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 19, 20, 22, 59 e 60; CPC/2015, arts. 371, 479, 487, I; RITJPA, art. 133, XI, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ap Cív 0802932-42.2021.8.14.0028, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 21.07.2025; TJPA, Ap Cív 0838086-10.2023.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 23.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

7ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Público,
realizada no período de 05 a 12 de março de 2026

Julgamento presidido pelo pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA), 18 de março de 2026.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA JÚNIOR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
RAIMUNDO CELSO LEMOS ARAÚJO
em face da sentença (ID 16133947) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário nº 0804179-86.2021.8.14.0051, ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial.

Na origem, o autor alegou que, após sofrer um acidente de trabalho em 12/09/2018, em que caiu de uma altura superior a três metros, foi acometido por moléstia incapacitante na coluna e na cervical, razão pela qual pleiteou a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença. Afirmou que o requerimento administrativo foi indeferido injustamente pelo INSS, e, após declínio de competência da Justiça Federal, a demanda foi processada na Justiça Estadual.

O juízo a quo julgou improcedente o pedido inicial, com fulcro no art. 487, I, do CPC, isentando o autor de custas e honorários, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91 e da Súmula 110 do STJ. Fundamentou sua decisão na perícia médica judicial, que concluiu inexistir incapacidade laborativa do demandante, mesmo diante do diagnóstico de osteoartrose interapofisária em L5-S1, porquanto os achados clínicos não demonstravam reflexos impeditivos à atividade profissional habitual.

Em suas razões recursais (ID 16133949), o recorrente impugna a sentença por considerar que o Juízo desconsiderou aspectos físicos, sociais, ambientais e pessoais do demandante, baseando-se exclusivamente em laudo pericial judicial que, segundo sustenta, mostra-se contraditório frente às demais provas dos autos.

Ressalta que o exame pericial foi realizado quatro anos após o acidente, de forma superficial, e que a profissão de pedreiro exige grande esforço físico, o que agrava sua condição atual.

Argumenta que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo julgar diferentemente do que foi concluído diante de outros elementos existentes nos autos.

Assim, pleiteia a concessão do benefício de auxílio-doença, bem como o pagamento retroativo das parcelas vencidas desde a data do início da incapacidade.

Ao final, requer: (a) o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para concessão do benefício; (b) a condenação do INSS nas custas e honorários advocatícios; (c) a desconsideração do laudo pericial judicial, ante a sua suposta inconsistência e desencontro probatório.

O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, intimado, quedou-se inerte, não apresentando contrarrazões, conforme certidão ID 16133952.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 18567540), por entender existir possível incongruência do laudo pericial.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A matéria controvertida cinge-se à análise da pretensão de concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença, sob a alegação de que o autor, ora apelante, encontra-se incapacitado temporariamente para o exercício de suas atividades laborativas habituais, em razão de trauma decorrente de acidente ocorrido em 12 de setembro de 2018, quando, segundo aduz, teria caído de uma altura de mais de três metros durante a execução de suas atividades laborais como pedreiro.

Pois bem.

O Auxílio auxílio-doença,
previsto nos artigos 59 a 63 da Lei nº 8.213/1991,
consiste em prestação previdenciária devida ao segurado que, em razão de enfermidade ou de acidente, encontre-se temporariamente impossibilitado de exercer sua atividade laboral habitual por período superior a quinze dias consecutivos.

A finalidade precípua desse benefício é assegurar ao trabalhador meios mínimos de subsistência durante o lapso em que perdurar a incapacidade para o trabalho, permitindo-lhe atravessar o período de convalescença com dignidade e viabilizando o retorno à sua atividade profissional tão logo cesse o impedimento funcional.

Transcrevo, por oportuno, os dispositivos legais pertinentes:

Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho: a) a doença degenerativa; b) a inerente a grupo etário; c) a que não produza incapacidade laborativa; d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Art. 60.
O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e
enquanto ele permanecer incapaz
.

São, portanto, três os requisitos necessários para a concessão do benefício: qualidade de segurado; cumprimento da carência exigida por lei, e existência de
incapacidade laborativa
total e temporária, a ser comprovada por exame médico pericial.

No caso em apreço, embora seja possível vislumbrar, prima facie, que o autor preenchia os dois primeiros requisitos — qualidade de segurado e, possivelmente, carência — não se pode afirmar quanto ao terceiro requisito:
a comprovação da incapacidade laboral.

De início, observa-se que o autor não trouxe aos autos documentação contemporânea mínima apta a corroborar a ocorrência e a dinâmica do alegado infortúnio laboral (v.g., CAT ou outro registro equivalente).

Além disso, o requerimento administrativo de auxílio-doença formulado perante o INSS foi indeferido após
avaliação pericial realizada pela autarquia
, que constatou inexistência de incapacidade para o trabalho ou para atividade habitual. Esta negativa administrativa é um dado relevante, pois reflete a avaliação realizada por corpo técnico especializado, no contexto em que se diz ter ocorrido o acidente.

Em juízo, o autor trouxe aos autos dois documentos médicos datados de 03/01/2019 e 22/04/2019, ambos subscritos por profissional particular, os quais consistem em declarações genéricas e de conteúdo idêntico.

Tais documentos apenas
transcrevem trecho do laudo de exame de imagem da tomografia computadorizada da coluna cervical (
Num. 16133921 - Pág. 19
)
e solicitam a concessão de auxílio-doença sem fornecer qualquer substrato técnico ou justificativa clínica concreta que aponte incapacidade. Assim, a ausência de evolução clínica, de descrição do quadro, de análise funcional, ou mesmo de exame físico, enfraquece a utilidade desses documentos como meio de prova.

Por outro lado, o
laudo pericial judicial
, embora realizado em data posterior ao acidente e, de fato, contenha um erro material quanto à data do início da doença (quesito 5), foi claro e conclusivo ao afirmar que
"
os achados físicos e probantes não repercutem ao ponto de gerar incapacitação ao ciclo laboral peculiar
"
, ou seja, não há elementos objetivos que sustentem o reconhecimento de incapacidade laborativa total e temporária.

Mais ainda, ao responder o quesito 6, relativo à eventual caracterização do acidente como de natureza laboral (se decorreu de acidente de trabalho ou foi adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado), o perito judicial respondeu que
"
Inexistem indícios de liame técnico. Não podemos caracterizar nexo técnico; liame técnico; nexo causal; sem indícios de fatos infortúnios laborais
"
. Ou seja,
não há nos autos comprovação formal de que o acidente alegado tenha ocorrido no exercício de atividades laborais
, o que impõe dúvida substancial sobre a própria origem do suposto infortúnio.

No tocante ao argumento de que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, conquanto tecnicamente correto — art. 479 do Código de Processo Civil —, é preciso destacar que a possibilidade de o julgador se afastar das conclusões do expert pressupõe a existência de elementos probatórios robustos e bem fundamentados em sentido contrário, o que, na espécie,
manifestamente não se verifica
.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o laudo pericial judicial, elaborado por perito imparcial e compromissado com o juízo, goza de presunção de veracidade e prevalece sobre documentos unilaterais juntados pela parte, mormente quando não infirmado por outros elementos técnicos idôneos, senão vejamos:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA . APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA JUDICIAL ATESTA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Vicente Martins Barbosa contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário por incapacidade — auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, auxílio-acidente — formulado em desfavor do INSS. O pedido baseava-se em alegada incapacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho. A improcedência fundamentou-se em laudo pericial judicial, o qual atestou inexistência de incapacidade, apontando que as patologias diagnosticadas (tendinite e lombalgia) são tratáveis, não geram sequelas funcionais e não impedem o exercício da atividade habitual do autor . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por omissão na análise de documentos médicos particulares e do parecer do assistente técnico; (ii) estabelecer se o laudo pericial judicial deixou de observar os requisitos técnicos previstos no art. 473 do CPC/2015; (iii) determinar se os elementos particulares apresentados são suficientes para comprovar a existência de incapacidade laboral; (iv) verificar se há direito ao auxílio-acidente diante da alegada redução da capacidade funcional; e (v) avaliar se as condições socioeconômicas do trabalhador rural deveriam influenciar a concessão do benefício. III . RAZÕES DE DECIDIR A ausência de menção expressa a todos os documentos unilaterais pela sentença não configura nulidade quando o julgador, ao formar seu convencimento, fundamenta-se em prova técnica idônea e aprecia globalmente o conjunto probatório, conforme autoriza o art. 371 do CPC. O laudo pericial oficial apresenta-se técnico, claro, metodologicamente adequado e conclusivo, atendendo aos requisitos do art. 473 do CPC/2015, inexistindo vício que comprometa sua credibilidade . Os documentos médicos particulares e o relatório do assistente técnico não demonstram, por si sós, a existência de incapacidade laboral atual ou sequela funcional permanente que desautorize a conclusão do laudo judicial. A concessão de auxílio-acidente pressupõe comprovação de redução definitiva da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, o que não foi evidenciado nos autos . As condições pessoais e socioeconômicas do segurado somente podem ser consideradas se verificada a incapacidade laboral, o que não ocorreu no caso concreto, inviabilizando o reconhecimento do direito ao benefício pleiteado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
O laudo pericial judicial, quando claro, fundamentado e realizado por especialista, prevalece sobre documentos unilaterais, salvo se houver prova técnica idônea em sentido contrário
. A inexistência de incapacidade laboral atual ou de sequela permanente afasta o direito a benefício por incapacidade, inclusive ao auxílio-acidente. As condições socioeconômicas do segurado não substituem o requisito legal da incapacidade para fins de concessão de benefício previdenciário. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 371, 473, 479 e 487, I; Lei nº 8 .213/91, arts. 42, 59 e 86. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência citada expressamente no acórdão. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão . Belém, em data e hora registrados no sistema. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08029324220218140028 28754345, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 21/07/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO . APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INDEFERIDA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por segurada contra sentença que julgou procedente ação previdenciária, mas deferiu apenas o benefício de auxílio-acidente (espécie B94), indeferindo o pedido principal de aposentadoria por invalidez, mesmo diante das patologias alegadamente incapacitantes decorrentes de acidente automobilístico ocorrido no trajeto ao trabalho. A autora, merendeira, sustenta incapacidade total, permanente e irreversível para o labor. Pleiteia a reforma da sentença para concessão da aposentadoria por invalidez .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial judicial foi contraditório e omisso ao concluir pela incapacidade apenas temporária, à luz dos elementos clínicos e sociais apresentados; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez, especialmente a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade laboral.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício de aposentadoria por invalidez exige comprovação de incapacidade laborativa total, permanente e insuscetível de reabilitação, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91 .

4. O laudo pericial judicial foi elaborado conforme os parâmetros legais e técnicos, demonstrando que as patologias da autora — embora existentes — não configuram incapacidade definitiva para o trabalho, havendo possibilidade de reabilitação.

5. A perícia reconheceu sequelas ortopédicas e psiquiátricas com repercussão funcional temporária, mas não identificou impedimento duradouro para toda e qualquer atividade laboral .

6.
Pareceres médicos particulares não prevalecem sobre o laudo pericial judicial, que é imparcial, fundamentado e submetido ao contraditório, conforme art. 479 do CPC.

7 . A alegação de nulidade do laudo pericial por ausência de especialidade do perito não se sustenta, uma vez que este possui qualificação técnica suficiente e apresentou exame minucioso e coerente com os quesitos formulados.

8. A jurisprudência consolidada do TJPA e de tribunais superiores afirma que a concessão de aposentadoria por invalidez exige a inexistência de capacidade residual e a inviabilidade de reabilitação, requisitos não configurados no caso.

9 . O benefício de auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, mostra-se adequado diante da constatação de redução parcial da capacidade laborativa.

IV . DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O laudo pericial judicial prevalece sobre documentos médicos unilaterais, salvo comprovação de vício técnico ou omissão relevante .

2. A aposentadoria por invalidez exige comprovação de incapacidade total, permanente e insuscetível de reabilitação para qualquer atividade laboral.

3. A concessão do auxílio-acidente é cabível quando há redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art . 86 da Lei nº 8.213/91.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08380861020238140301 27968296, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 23/06/2025, 1ª Turma de Direito Público)

No caso dos autos,
não há prova de que o autor esteve incapacitado no período alegado
, tampouco prova de que o evento teria decorrido de acidente laboral. A única perícia isenta e objetiva constante nos autos é categórica em afastar a existência de incapacidade laboral atual ou pretérita relevante, e não há provas hábeis a infirmar tal conclusão.

Assim, o juízo sentenciante acertadamente reconheceu a ausência de incapacidade laborativa e julgou improcedente o pedido, não merecendo qualquer reparo a sentença vergastada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA JÚNIOR

Desembargador-Relator

Belém, 18/03/2026